Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CASO CONCRETO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A juntada de outros documentos por ocasião da interposição do agravo de instrumento, para fins de comprovação de despesas não demonstradas no momento oportuno, vai de encontro ao disposto no art. 435 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.